Tribunal: STJ
Processo: 5355447-96.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834380 - RS (2024/0474709-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: HELENA GONZALEZ ABASCAL
EMBARGANTE
: PEDRO GONZALEZ ABASCAL
ADVOGADOS
: RODRIGO DE SOUZA CIRNE - RS106803
BRUNA DA SILVA LAUTERT - RS136546
EMBARGADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NULIDADE DE CITAÇÃO. ESPÓLIO. COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, no qual se alegava
nulidade da citação do espólio por ausência de procuração
específica da inventariante.
2. A parte embargante alegou omissão, contradição e obscuridade
na decisão embargada, sustentando violação aos artigos 489 e
1.022 do Código de Processo Civil, além de pleitear efeitos
modificativos nos embargos.
3. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos,
afirmando inexistência de vícios na decisão embargada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
procuração específica da inventariante para representar o espólio
impede a convalidação do ato citatório, mesmo com o
comparecimento espontâneo para manejo dos embargos à
execução.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça
considera que o comparecimento espontâneo do réu, por meio de
embargos ou exceção de pré-executividade, dispensa a
necessidade de poderes especiais para receber a citação.
6. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência
do STJ, não havendo nulidade processual à luz do artigo 282, §1o,
do Código de Processo Civil.
7. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54037737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:00:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a1173848-e85a-4b38-80f4-6d8fef6adba1

8. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão
embargada, pois esta examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e
em sentido contrário ao interesse da parte embargante.
9. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
modificação do julgado.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:00:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a1173848-e85a-4b38-80f4-6d8fef6adba1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834380 - RS (2024/0474709-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: HELENA GONZALEZ ABASCAL
EMBARGANTE
: PEDRO GONZALEZ ABASCAL
ADVOGADOS
: RODRIGO DE SOUZA CIRNE - RS106803
BRUNA DA SILVA LAUTERT - RS136546
EMBARGADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NULIDADE DE CITAÇÃO. ESPÓLIO. COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, no qual se alegava
nulidade da citação do espólio por ausência de procuração
específica da inventariante.
2. A parte embargante alegou omissão, contradição e obscuridade
na decisão embargada, sustentando violação aos artigos 489 e
1.022 do Código de Processo Civil, além de pleitear efeitos
modificativos nos embargos.
3. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos,
afirmando inexistência de vícios na decisão embargada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
procuração específica da inventariante para representar o espólio
impede a convalidação do ato citatório, mesmo com o
comparecimento espontâneo para manejo dos embargos à
execução.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53798487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 4c80239f-6086-4760-af7a-255480dff307

5. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça
considera que o comparecimento espontâneo do réu, por meio de
embargos ou exceção de pré-executividade, dispensa a
necessidade de poderes especiais para receber a citação.
6. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência
do STJ, não havendo nulidade processual à luz do artigo 282, §1o,
do Código de Processo Civil.
7. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ.
8. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão
embargada, pois esta examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e
em sentido contrário ao interesse da parte embargante.
9. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
modificação do julgado.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão [de minha
relatoria assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VALIDADE
DE
CITAÇÃO.
ESPÓLIO.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, alegando nulidade da citação do espólio, por ausência
de procuração específica da inventariante. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
procuração específica da inventariante para representar o espólio
impede a convalidação do ato citatório, mesmo com o comparecimento
espontâneo para manejo dos embargos à execução.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência pacificada do STJ considera que o comparecimento
espontâneo do réu, por meio de embargos ou exceção de pré-
executividade, dispensa a necessidade de poderes especiais para
receber a citação.
Documento eletrônico VDA53798487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 4c80239f-6086-4760-af7a-255480dff307

4. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do
STJ, não havendo nulidade processual à luz do artigo 282, §1o, do CPC.
5. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ
. IV. Dispositivo
6. Recurso nconhecido.

A parte embargante alega omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, sustentando violação aos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. (e-STJ fls. 215/216).
Insiste na tese de nulidade da citação do espólio, apontando ausência de
procuração da inventariante e requerendo revaloração de provas e reexame de
premissas fáticas (e-STJ fls. 215/216).
Afirma que o Superior Tribunal de Justiça teria equivocado a questão em
discussão, pleiteando efeitos modificativos nos embargos (e-STJ fls. 216).
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeiçãre|qo dos presentes embargos, bem como a
aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do
§2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil (e-STJ fls. 215/217).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, pois a decisão de primeiro
grau e os acórdãos do tribunal de origem não analisaram a questão
referente à ausência de procuração do espólio, com ofensa aos artigos
Documento eletrônico VDA53798487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 4c80239f-6086-4760-af7a-255480dff307

489 e 1.022 do Código de Processo Civil (ART. 105, III, alínea a da
Constituição Federal) (e-STJ. fls. 150-159).
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a
promover a alteração do julgado impugnado (e-STJ fls. 164-169).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão (e- STJ fl. 68):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS
JURÍDIOS
BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATOS
EXPROPRIATÓRIOS.
NULIDADE
DE
CITAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
Inicialmente, cumpre salientar que nos termos do
I, do
art. 313,
CPC, suspende-se o processo diante do falecimento da parte para
fins de regularização de sua representação processual.
No caso dos autos, de acordo com a certidão de óbito inserta nos
autos eletrônicos, o executado João Rafael faleceu em
14.01.2019, ou seja, antes mesmo da propositura da ação de
execução (dezembro de 2019), o que fora noticiado nos autos em
07.05.2020, anteriormente à constituição da penhora dos bens em
questão.
Com o falecimento do titular do direito, a legitimação processual
passa a ser do espólio, por meio do inventariante, consoante
dispõe o
VII, do CPC1. Caso não aberto o inventário pela
art. 75,
sucessão devem estar presentes todos os herdeiros no polo ativo
ou passivo da demanda. Observa-se que no caso em tela, a viúva
do falecido João Rafael foi habilitada como inventariante no
processo de inventário 108/1.19.0000121-7.
Ademais, como como oportunamente destacado na decisão
combatida, houve o comparecimento espontâneo no processo,
tendo havido posterior manejo de embargos à execução pelo
espólio, não se havendo, pois, falar em nulidade do ato citatório
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E na sequência foram julgados os embargos de declaração opostos pelo
Espólio e outros, no seguinte sentido (e-STJ fl. 95):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDIOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. NULIDADE DE
CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
Documento eletrônico VDA53798487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 4c80239f-6086-4760-af7a-255480dff307

TODA A MATÉRIA OBJETO DA CONTROVÉRSIA FOI
DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELA CÂMARA, NÃO HAVENDO
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. COMO SE VÊ, A PARTE EMBARGANTE NÃO SE
CONFORMA
COM
O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO,
RESTANDO NÍTIDA A INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
DE MÉRITO NO QUE TANGE À LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
EM CONTA CORRENTE, O QUE É INVIÁVEL EM SEDE DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. CONSIDERAM-SE INCLUÍDOS NO
ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE A PARTE EMBARGANTE
SUSCITOU, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA
QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJAM INADMITIDOS
OU REJEITADOS. INTELIGÊNCIA DO
DO CPC.
ART. 1.025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.

A parte agravante alega que sua tese de nulidade da citação não foi
devidamente analisada, sustentando que a ausência de procuração
específica da inventariante ao representar o espólio tornaria inválido o
ato citatório.
Argumenta ainda que o advogado somente possuía poderes outorgados
pela inventariante, não pelo espólio, o que não supriria a falta de citação.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489
e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O
colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
" (AgInt no
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados.
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna impossível
art. 1.022
CPC/2015
a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice da
." (AgInt no
relator
à espécie
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa
não macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta
razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no
Documento eletrônico VDA53798487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 4c80239f-6086-4760-af7a-255480dff307

relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.899.000/SP,
julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA.
ART. 1.022
REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA
O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte
com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
22/8/2022,
de
.
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa
ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em
prestação jurisdicional defeituosa.
No que se refere ao mérito, a corte de origem entendeu que a ausência
de procuração específica outorgada pela inventariante em representação
do espólio, não obsta a convalidação do ato citatório, especialmente
diante do comparecimento espontâneo do espólio, nos embargos à
execução. Tal entendimento fundamenta-se no artigo 282, § 1o, do CPC,
considerando que o vício configura mera irregularidade formal, que
nenhum prejuízo ocasiono aos devedores, pois estes constituíram
procurador e defenderam-se por meio dos embargos.
Neste contexto, conforme orientação já pacificada, considera-se
caracterizado o comparecimento espontâneo do réu com: "a) juntada de
procuração com poderes especiais, desde que haja acesso aos autos; e
b) apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda
que o advogado não tenha recebido poderes especiais para receber a
". Este entendimento é respaldado por precedentes da Corte
citação
Especial (EDiv. no
, da Terceira Turma (AgRg no
REsp no 1.709.915/CE)
, e da Quarta Turma (AgInt no
:
REsp 1.256.389/SP)
AREsp 47.435/GO)
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER
CITAÇÃO
NO
INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Documento eletrônico VDA53798487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 4c80239f-6086-4760-af7a-255480dff307

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado
destituído de poderes especiais para receber citação não configura
comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.
Precedentes: AgRg no
Rel. Ministra Eliana
AREsp 410.070/PR,
Calmon, Segunda Turma, DJe
AgRg no Ag 1.176.138
3/12/2013;
/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6/11/2012;
AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta
Turma, DJe
AgRg no
Rel. Ministro
27/8/2012;
REsp 1.256.389/SP,
João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014;
Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito,
REsp 648.202/RJ,
Terceira Turma, DJ
AgRg no
Rel.
11/4/2005;
REsp 1.468.906/RJ,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1o/9
/2014;
AgInt no
Rel. Ministro Lázaro Guimarães
AREsp 47.435/GO,
(Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma,
DJe
AgInt no
Rel. Ministro Marco
16/4/2018;
AREsp 993.298/MT,
Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/4/2018.
2. É que, na forma da orientação pacificada, se configura o
comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de
procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso
aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou
exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes
especiais ao advogado para receber a citação". Mas, não perfaz
tal comparecimento espontâneo: "a) o peticionamento nos autos
por advogado destituído de poderes especiais para receber a
citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para
informar a adesão a programa de parcelamento do débito
tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes
específicos para receber citação não supre a ausência do referido
ato" (
Rel. Ministra Regina Helena Costa,
REsp 1.165.828/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe
.
7/3/2017,
17/3/2017)
3. No caso, em ação de busca e apreensão, após deferida medida
liminar, o advogado constituído pela parte requerida comunicou a
interposição de agravo de instrumento. O aresto ora embargado
considerou que, mesmo ausentes poderes no instrumento
procuratório para receber citação, teria havido o comparecimento
espontâneo da parte aos autos, posicionamento que conflita com a
jurisprudência firmada na matéria por esta Corte de Justiça.
4. Embargos de divergência acolhidos.
(
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EREsp n. 1.709.915/CE,
Especial, julgado em
DJe de
)
1/8/2018,
9/8/2018.

Documento eletrônico VDA53798487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 4c80239f-6086-4760-af7a-255480dff307

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATUAÇÃO DE ADVOGADO,
SEM PROCURAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, PARA RECEBER
A CITAÇÃO NO PROCESSO EXECUTIVO. CONTROVÉRSIA
SOBRE
A
POSSIBILIDADE
DE
O
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO DISPENSAR ATO DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO
OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Este Tribunal Superior tem orientação jurisprudencial segundo a
qual o comparecimento de advogado, no processo, ainda que
destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da
parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu
cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p. ex.,
a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção
de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto,
nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura
da ação. Precedentes.
3. No caso dos autos, deve-se reconhecer violação do
do
art. 1.022
Isso porque os fatos apontados nos embargos de
CPC/2015.
declaração deveriam ter sido expressamente analisados pelo
órgão julgador a quo, uma vez que têm potencial para alterar a
conclusão do acórdão, na medida em que podem tornar
desnecessária a citação da parte, no processo executivo fiscal,
notadamente o que se refere às ações anulatórias em que se
discutem o mesmo crédito executado e, por isso, em tese, podem
assumir a função dos embargos à execução fiscal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito
REsp n. 1.991.835/PR,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
)
1/9/2022.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535
DO
COMPARECIMENTO EM CARTÓRIO PARA
CPC/1973.
PRÁTICA DE ATO DE DEFESA. SUPRIMENTO DE CITAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE PODERES ESPECIAIS. DEFESA
DEDUZIDA EM VÁRIAS PETIÇÕES. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
1. Inexiste omissão se a matéria mencionada no recurso foi
debatida pelo Tribunal de origem.
2. O comparecimento do advogado da parte em juízo,
apresentando ampla defesa ao longo da execução, em várias
Documento eletrônico VDA53798487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 4c80239f-6086-4760-af7a-255480dff307

petições protocolizadas desde 2003, sendo que a última petição,
de 12.9.2012, foi recebida como exceção de pré-executividade,
supre o ato citatório na forma do
§ 1o, do
art. 214,
CPC/1973.
Precedentes do STJ.
3. Não se exige procuração com poderes especiais (art. 215 do
nesses casos, porque a citação não é feita na pessoa
CPC/1973)
do advogado. Aliás, não houve sequer citação, mas suprimento
desse ato processual pelo comparecimento espontâneo da parte
em juízo, por intermédio do seu procurador constituído (art. 214, §
1o, do
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
CPC/1973)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro ANTONIO
REsp n. 1.486.590/MG,
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017,
DJe
)
21/11/2017.

Assim, a decisão combatida está em conformidade com o que vem
sendo decidido por este Tribunal, o que impõe a incidência da
Súmula n. 83/STJ.
E, além disso, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
."(AgInt no
relator Ministro Humberto
7 do STJ
REsp n. 2.151.760/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA
/VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO
DA
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA53798487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 4c80239f-6086-4760-af7a-255480dff307

1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no
tocante à relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de
suposta responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da
." (AgInt no
Súmula 7 do STJ na espécie
AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que "
No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
" (AgInt no
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
ART. 932,
I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53798487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 4c80239f-6086-4760-af7a-255480dff307

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
art. 932,
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado
entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto. (e-STJ Fl.196)
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado,
salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA53798487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 4c80239f-6086-4760-af7a-255480dff307

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA53798487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 4c80239f-6086-4760-af7a-255480dff307

Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decis ão, o que não se
verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Indefiro o pedido do embargado de aplicação da multa prevista no
§2o, do Código de Processo Civil (e-STJ fls. 216/217).
art. 1.026,
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 4c80239f-6086-4760-af7a-255480dff307

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.834.380 / RS
Número Registro: 2024/0474709-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000698820198210108 53554479620238217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELENA GONZALEZ ABASCAL
AGRAVANTE : PEDRO GONZALEZ ABASCAL
ADVOGADOS : RODRIGO DE SOUZA CIRNE - RS106803
BRUNA DA SILVA LAUTERT - RS136546
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HELENA GONZALEZ ABASCAL
EMBARGANTE : PEDRO GONZALEZ ABASCAL
ADVOGADOS
: RODRIGO DE SOUZA CIRNE - RS106803
BRUNA DA SILVA LAUTERT - RS136546
EMBARGADO : BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Documento eletrônico VDA54008213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:44
Código de Controle do Documento: 0ee57c4a-c8d4-49ea-804e-941d37aa5467

ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:44
Código de Controle do Documento: 0ee57c4a-c8d4-49ea-804e-941d37aa5467